Tribunal: STF
Processo: ARE 1230602
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Em 3 de outubro de 2019, proferi a seguinte decisão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA – REMESSA INDEVIDA – BAIXA À ORIGEM. 
    1. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região exerceu juízo de admissibilidade, inadmitindo parcialmente o extraordinário e determinando o sobrestamento para aguardar julgamento no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relator o ministro Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral. 
    2. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. O encaminhamento do processo ao Supremo não se harmoniza com a sistemática instituída pelos artigos 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.
    3. Devolvam o processo ao Tribunal de origem. 
    4. Publiquem.
    A União, em agravo interno, pede a reconsideração do pronunciamento. Sublinha ser o recurso voltado apenas contra o capítulo alusivo à inadmissibilidade do extraordinário no tocante à violação do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado o envolvimento de matéria legal apontado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Frisa não impugnada a decisão no que determinada a suspensão do processo até o julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do extraordinário de nº 870.947. 
    O agravado, em contraminuta, diz do caráter infraconstitucional da discussão.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador da Fazenda Nacional, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à agravante. Reconsidero a decisão anteriormente formalizada, passando a apreciar o extraordinário.
    Atentem para o proclamado na origem. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou, observada a legislação de regência, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios mediante apresentação do contrato. Na via extraordinária, a União alega violado o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assevera vedada a destinação, ao cumprimento de reserva de honorários contratuais, de verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF .
    Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    […]
    Quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida mediante a juntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 
    Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente, em que pese a necessidade de vinculação das verbas à educação. Nesse sentido: 
    "PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIOS. FUNDEF. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos confirmando o título executivo em R$ 390.635,98 (trezentos e noventa mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizados até 07/2016, e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução embargada, nos termos do art. 85, II, do CPC/2015. Considerou-se pela possibilidade de retenção dos honorários contratuais dos advogados, inexistindo vinculação do pagamento via precatórios, bem como que foram adotados, corretamente, pela Contadoria Judicial, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, para atualização dos valores.
    2. Esta Colenda Terceira Turma firmou compreensão de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (TRF5, AC581028/SE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 11/06/2015).
    3. É bem verdade que a mencionada decisão proferida pela Suprema Corte analisou a questão sob a ótica dos débitos inscritos em precatório. Todavia, o fundamento basilar constitui uma tendência jurisprudencial em se aplicar também em relação à correção do período anterior à inscrição do requisitório, uma vez que dispôs que a TR não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda. Precedente: TRF5, Processo: 08026634820164050000, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, Terceira Turma, Julgamento: 22/09/2016.
    4. É direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo a diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, desde que requerida antes da expedição do requisitório e juntado o respectivo contrato. Precedente: TRF5, Processo: 08000442120144058503, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 23/11/2016. Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% sobre o valor atualizado da execução embargada para 12% sobre a mesma base de cálculo.
    (Processo: 08000547920154058002, Desembargador Federal Cid Marconi, Terceira Turma, Julgamento: 27/01/2017)" - Destaquei. 
    […]
    3. O Colegiado de origem concluiu pela possibilidade de retenção do valor atinente aos honorários advocatícios contratuais, na forma da Lei nº 8.906/1994, artigo 22, § 4º. O pronunciamento revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. 
    4. Conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator